Tribunal: TJSP
Processo: 2084187-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084187-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é parte recorrente
Jefferson Welliam dos Santos, é a parte recorrida Mrv Engenharia e Participações S/A,
Parque Paradiso Incorporações Spe Ltda.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 14 de junho de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084187-09.2020.8.26.0000 - Voto no: 5217 *gi/rl
2/6
Voto no: 5217
Agravo de instrumento no: 2084187-09.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Piracicaba
Foro de origem: Foro de Piracicaba
Vara de origem: 2a. Vara Cível
Juiz(a) de origem: Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva
Agravante: Jefferson Welliam dos Santos
Agravado(a):
Mrv
Engenharia
e
Participações
S/A,
Parque
Paradiso
Incorporações Spe Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Vícios de Construção.
Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Admissibilidade. Documentos carreados aos autos que não são
hábeis a demonstrar insuficiência de recursos para lidar com as
custas e despesas processuais. Decisão mantida. Adoção do art.
252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão, cuja cópia
se encontra às fls. 16 que, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento e sustenta que apresentou a declaração de renda como exigido,
pugnando pela concessão do benefício de gratuidade judiciária.
Recurso processado com efeito suspensivo e sem preparo (gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084187-09.2020.8.26.0000 - Voto no: 5217 *gi/rl
3/6
judiciária).
Ausência da apresentação de contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte agravante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084187-09.2020.8.26.0000 - Voto no: 5217 *gi/rl
4/6
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que se demonstra suficientemente motivada acerca da capacidade
financeira do agravante demonstrada por documentos juntados nos autos principais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084187-09.2020.8.26.0000 - Voto no: 5217 *gi/rl
5/6
“Indefiro a justiça gratuita aos autores, tendo em vista a
capacidade financeira demonstrada às fls. 105/122. Desta forma,
recolha as custas e despesas devidas no prazo de dez dias, sob
pena de extinção.”
Pois bem. Os pedidos de justiça gratuita devem ser bem avaliados de
acordo com o disposto no art. 98 do CPC. Neste senso:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios têm direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
Extrai-se do artigo supracitado que a insuficiência econômica (a importar
na concessão do benefício pleiteado) é caracterizada pelo resultado do contraste entre os
valores a seres recolhidos para custear a demanda e a possibilidade financeira da parte,
sem que haja prejuízo ao seu sustento ou de sua família.
No caso em tela, a documentação juntada pelo agravante às fls. 120/137
não deu conta de preencher os requisitos necessários para comprovar a insuficiência de
recursos para pagas as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que
isso acarrete prejuízo ao seu sustento ou de sua família.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084187-09.2020.8.26.0000 - Voto no: 5217 *gi/rl
6/6
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão
não merece qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)